Tribunal: STF
Processo: ARE 1449083
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Eleitoral e Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Embargos com efeitos infringentes. Afastamento dos óbices alusivos à existência de ofensa reflexa e de aplicação do verbete nº 279 da Súmula do STF. Registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Filiação a menos de 6 (seis) meses em virtude da suspensão dos direitos políticos. Suspensão da decisão condenatória formalizada em ação civil pública. 



    I. Caso em exame



      1. A controvérsia envolve o indeferimento de registro de candidatura por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por ter considerado que a filiação partidária não ocorreu no prazo de 6 (seis) meses antes do pleito eleitoral de 2022, conforme estabelece o art. 9º da Lei nº 9.504, de 1997.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se é possível afastar os óbices apontados para negar provimento ao agravo no recurso extraordinário, alusivos à existência de ofensa reflexa e à aplicação do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Estando os acórdãos recorridos fundados no art. 14, § 3º, inc. V, da Constituição da República e os pressupostos fáticos apontados nas razões do apelo extremo expressamente estabelecidos no acórdão recorrido, mostra-se necessário afastar os óbices acima referidos e analisar a matéria de fundo do recurso extraordinário.



    4. À época da análise do registro da candidatura, existiam decisões judiciais que suspendiam os efeitos da condenação por improbidade administrativa e asseguravam ao recorrente o pleno gozo dos direitos políticos, sendo, portanto, válida sua filiação partidária realizada no prazo legal de 6 (seis) meses antes das eleições de 2022. 



    5. Candidato que concorreu e foi eleito para o cargo de deputado estadual antes do julgamento do recurso ordinário eleitoral pelo TSE. Existência de perigo de dano irreparável (ADI nº 644-MC/AP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração acolhidos para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso extraordinário com agravo, em reconhecimento da validade do registro da candidatura do recorrente no aludido pleito eleitoral.